Tribunal: TJDFT
Processo: 0710401-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710401-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE AMILCAR TAVARES SOARES EMBARGADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ HENRIQUE VIEIRA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por José Amilcar Tavares Soares (ID no 27645146, págs. 1-2) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, julgou prejudicado o agravo interno e, por maioria, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento (ID no 27365683, págs. 1-10). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 3 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO